Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729482-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO EMBARGADO: ALCEU ARINEU VALADARES FILHO DESPACHO Trata-se de recurso inominado em que, após interpostos embargos de declaração, o autor apresentou desistência da demanda, com a qual concordou o requerido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o recurso já foi julgado há óbice para a homologação do pedido de desistência, o que deve ser feito pelo magistrado na origem. Brasília-DF, 2024-06-25. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora